Tribunal: TJDFT
Processo: 0732411-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, E POSTERIOR CANCELAMENTO DA CERIMÔNIA PELA PARTE REQUERENTE. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em maio de 2019, de prestação de serviços à realização de cerimônia de casamento (locação de espaço, decoração e buffet), que seria realizada em 11.4.2020, mediante pagamento da quantia de R$ 12.200,00; (b) a celebração teria sido adiada para 14.8.2021, em razão da pandemia de COVID-19; (c) posterior cancelamento da cerimônia pela requerente, e comunicação à parte requerida, via telegrama, em 09.4.2021; (d) aduz a consumidora que, até então, teria realizado o pagamento da quantia de R$ 11.750,00; (e) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a consumidora ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais; (f) recurso interposto pelos requeridos contra a sentença de procedência (restituição do valor de R$ 11.750,00).
II. Os requeridos se encontram na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente intimada, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelas provas colacionadas: contrato de prestação de serviços – ID 110918373; comprovantes de pagamento – IDs 110918374, 110918375, 110918377, 110918379 e 110918381; notificação extrajudicial entregue à requerida em 29.4.2021 por meio de telegrama – ID 110918384).
III. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (inexistência dos efeitos da revelia; teria despendido recursos à realização do casamento; inexistência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial; ausência de provas de fato constitutivo do direito da requerente; inexistência de culpa da empresa pela não realização da cerimônia), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se tratar de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
V. E, ainda que assim não fosse, a parte requerida não teria se desincumbido do mínimo ônus de demonstrar a efetiva aquisição de comida e bebida para a cerimônia de casamento, e tampouco a aquisição e aluguel de itens para a decoração do espaço onde a festa iria ocorrer (CPC, art. 373, II), a par da cláusula oitava do contrato de prestação de serviços (“ocorrendo a desistência por parte do contratante, o valor pago à contratada não será restituído, para a cobertura de gastos já assumidos para o evento. Em caso inverso, a contratada se obriga a devolver a quantia total recebida, da mesma forma que foi pago” – ID 110918373, p. 2). Portanto, irretocável a decisão ora revista de condenação à restituição do preço até então pago, em razão dos efeitos da pandemia (cancelamento bem antecipado da cerimônia) (CDC, artigo 14, “caput”).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.